Tribunal: STF
Processo: RMS 37057
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Regulamentação de visita social em presídios federais de segurança máxima. Impugnação da Portaria MJ nº 157/2019.
1. Recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança. 
2. A Portaria MJ nº 157/2019 é dotada de caráter normativo de natureza abstrata, geral e impessoal, assim, não produzindo efeitos concretos individualizados, o que afasta a possibilidade de impugnação no mandado de segurança, nos termos da Súmula 266/STF.
3.  Recurso a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo Instituto Anjos da Liberdade, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual se manteve decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Justiça, consistente na edição da Portaria nº 157/2019, que regulamenta o procedimento de visita social nos presídios federais de segurança máxima. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa (vol. 4, e-STJ, fls. 401-02):
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DO ESTADO DA JUSTIÇA. ATO ATACADO. LEI EM TESE. SISTEMA CARCERÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 266 DA SÚMULA DO STF. I - Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, com pedido de liminar, impetrado, pelo Instituto Anjos da Liberdade, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria n. 157, de 12/02/2019, publicada no Diário Oficial da União de 13/02/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. No Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, a segurança foi denegada. II - Dos documentos que acompanham a inicial, verifica-se que Instituto Anjos da Liberdade satisfaz as exigências legalmente estabelecidas para manejar o remédio constitucional, visto estar constituída há mais de um ano e atuar, no caso concreto, em consonância com suas finalidades estatutárias. Contudo, a pretensão da impetrante não merece prosperar. III - O mandado de segurança foi manejado contra Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ato que se caracteriza como norma abstrata, aplicável, por sua natureza, indiscriminadamente a todos os detentos do sistema penitenciário federal. Destarte, verifica-se a inadequação da via eleita e, por tal motivo, não há como prosperar o presente mandamus. IV - A pretensão da parte impetrante esbarra no óbice previsto na Súmula 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". A propósito, vejam-se os seguintes precedentes da Primeira Seção desta Corte Superior, em julgamento de Mandados de Segurança que também discutiam a legalidade de portaria editada pelo Ministério da Justiça que estabelecia critérios para visitas íntimas no âmbito do Sistema Penitenciário Federal: STJ, AgInt no MS 23.777/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 19/04/2018 e STJ, AgInt no MS 23.752/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 01/03/2018.V - Agravo interno improvido.
    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, conforme ementa abaixo (vol. 4, e-STJ, fls. 428):
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. I – Trata-se, inicialmente, de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado, pelo Instituto Anjos da Liberdade, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria n. 157, de 12/2/2019, publicada no Diário Oficial da União de 13/2/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. No Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, a segurança foi denegada. Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem obscuridade. II - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. III - Embargos de declaração rejeitados.
    3. A recorrente reitera a alegação de que o mandado de segurança originário não atrai o óbice da Súmula 266/STF, pois não se volta contra lei em tese, mas contra os efeitos concretos da Portaria nº 157/2019 do Ministério da Justiça (vol. 4, e-STJ fls. 439 e ss.). Sustenta que:
    A causa imediata ou próxima de pedir na impetração vem a ser o direito dos internos nos sistema prisional federal ter acesso à visita íntima e à visita social, no contexto de visitas humanizadas. A obliteração, a retirada deste direito concomitante à implementação de práticas que configuram tratamento desumano constitui o efeito concreto, a busca de recuperar tal direito e tratamento humano configura a causa próxima de pedir.
    4. A União apresentou contrarrazões (Vol. 4, e-STJ fls. 502 e ss). Aduziu que a impetração se voltou contra o conteúdo abstrato da norma. Alegou que os efeitos concretos apontados pela recorrente seriam hipóteses abstratas de futura aplicação da norma. Concluiu que eventual ato coator seria ato administrativo secundário, fundamentado na Portaria impugnada, que indeferisse pretensão de visita social.
    5.  Em 25.07.2020, a parte apresentou petição de “aditamento da inicial”, trazendo notícia de “fato novo”, consistente no julgamento do caso López e Otros vs Argentina, pela Corte interamericana de Direito Humanos (doc. 6). 
    6. É o relatório. 
    7. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    8. De início, ressalto a desnecessidade de remessa do presente feito à Presidência desta Corte para análise de eventual prevenção do Ministro Edson Fachin, por força da similitude de objeto com a ADPF nº 579. Com efeito, nos termos do art. 77-B do RISTF, os processos objetivos somente geram prevenção entre si. Nessa linha, confiram-se: MS 37.043 e RE 1.209.549, Presidente Ministro Dias Toffoli.
    9. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe provimento.
    10.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese” (Súmula 266). Importante delimitar que o referido verbete não impede o julgamento de controvérsia que dependa da análise da constitucionalidade de determinada norma abstrata, desde que tal debate se figure como causa de pedir ou prejudicial para a obtenção da tutela concreta, e não como pedido principal. Isto é, entende-se que eventual declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade em sede de mandado de segurança somente pode ocorrer de modo incidental.
    11. Ademais, o entendimento exposto na Súmula 266 não abarca apenas lei propriamente dita, mas todos os atos que, tal qual lei, possuam densa abstração normativa. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (MS 29.374) “Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas”. 
    12. No caso em exame, a impetrante pleiteia seja tornada sem efeito a Portaria nº 157/2019 do Ministério da Justiça e “declarada a vedação legal de que outras portarias de semelhante teor sejam editadas e ganhem força normativa” (Volume 1 - fls. 43), do que se extrai que a declaração de inconstitucionalidade constitui o pedido originário do presente feito. 
    13.  Observo, ainda, que os dispositivos alegados inconstitucionais pela parte impetrante possuem índole de norma em tese. Com efeito, a Portaria nº 157/2019 do Ministério da Justiça “disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima” (art. 1º), dispondo sobre: (i) meio, local e finalidade das visitas - arts. 1º e 2º ; (ii) as circunstâncias viabilizadoras do exercício do direito e periodicidade – arts. 3º e 6º; (iii) formalidades – art. 4º e 5º; e (iv) atribuições das autoridades carcerárias – arts. 8º e 9ª.
    14. A norma impugnada, portanto, é dotada de impessoalidade, abstração e generalidade, não tendo sido apontados na hipótese atos de efeitos concretos e individualizados. Nessas circunstâncias, como bem afirmado pelo Tribunal a quo, fica afastada a possibilidade de impugnação pela via do mandado de segurança.
    15.  Saliente-se, por fim, que com isso não se analisa o mérito dos questionamentos levantados pela impetrante, mas apenas a inviabilidade do meio processual. A constitucionalidade da Portaria nº 157/2019 do Ministério da Justiça é objeto da ADPF 579, sob relatoria do Min. Edson Fachin, a qual terá oportuna apreciação pela Corte.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário.
          Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator